Tribunal: TJDFT
Processo: 0750351-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750351-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: LEA REGINA TAVARES DE LYRA PAVETITS, ESPÓLIO DE ANDRAS MIKLOS GYULA PAVETITS REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AUGUSTO PAVETITS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do processo de Execução n.o 0700827-42.2021.8.07.0008, rejeitou a impugnação à penhora manejado pelo agravante. Em suas razões, o agravante pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, porém, deixou de anexar aos autos os documentos comprobatórios de sua real situação financeira. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante anexar aos autos os documentos comprobatórios da alegada pobreza (últimos contracheques, declaração do IRPF, extratos bancários etc.), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador